Tribunal: TJES
Processo: 5008623-24.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008623-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA BRUNETTI DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008623-24.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MAYARA BRUNETTI DIAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VÍNCULOS SUCESSIVOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MAYARA BRUNETTI DIAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14356566), a recorrente informa ter sido admitida durante anos sem concurso público, sendo cabível a declaração de nulidade dos contratos e recebimento do FGTS.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14356569).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em relação à prescrição, mesmo que se desconsiderasse a situação de
distinguish
, a diretriz jurisprudencial fixada no ARE 709.212/DF é expressa ao fixar o prazo quinquenal a contar daquela decisão para os termos iniciais de depósitos anteriores àquela. Como a presente demanda fora ajuizada apenas em 17/11/2023, encontram-se fulminados pela prescrição todos os débitos anteriores aos cinco anos do ajuizamento da presente. Assim, o pedido será analisado apenas a partir de 17/11/2018.

No mérito, ouso divergir do magistrado de origem.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que desde o ano de 2017 até 2022 a autora vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido, o que é confirmado na própria defesa. Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Assim, divirjo do posicionamento do magistrado de piso, lembrando ainda que o Estado se beneficiou do serviço prestado pela recorrente, de forma que não pode suprimir direito do trabalhador que age de boa-fé, empregando sua força de trabalho em troca do salário, verba alimentar para sustento próprio e da família.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 14356564, a fim de pronunciar a prescrição do pedido de recebimento das parcelas do FGTS anteriores a
17/11/2018
. Após esta data, reconheço o pedido autoral, tornando nulo os contratos que geraram as contratações da autora e condenando o requerido ao pagamento das parcelas do FGTS, que deverão
atualizadas
desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)